Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-83.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência ou nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – autora que diz não ter contratado empréstimo consignado, tampouco se beneficiado do crédito – empréstimo efetuado pela postulante em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal – liberação do crédito contratado em sua conta corrente – tese da autora

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência ou nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – autora que diz não ter contratado empréstimo consignado, tampouco se beneficiado do crédito – empréstimo efetuado pela postulante em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal – liberação do crédito contratado em sua conta corrente – tese da autora afastada pelo conjunto dos autos – inexistência de indícios de contratação fraudulenta – ação improcedente – sentença mantida - recurso improvido.*